Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO AUTOR FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso IV, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

2. A inércia do autor depois do insucesso de uma única diligência de citação não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Apelo provido.